Tribunal: TJBA
Processo: 0571837-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571837-84.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDVALDO SANTOS PAES Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO RÉU EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM FASE RECURSAL. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DO AGRAVADO NA VERBA HONORÁRIA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno oposto contra decisão monocrática que julgou a apelação, aplicando tema 9, IRDR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando não houve condenação da verba em primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É entendimento corrente na doutrina e jurisprudência que os honorários sucumbenciais são consectário lógico da sucumbência, razão pela qual a condenação pode ser, inclusive, de ofício. 4. O fato da parte sucumbente gozar da benesse da gratuidade, não impede a condenação na verba honorária, mas autoriza a suspensão do cumprimento da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno provido. Tese de julgamento: “Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorre logicamente da sucumbência". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n° 0571837-84.2016.8.05.0001, figurando como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado EDVALDO SANTOS PAES. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA